Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA ABSTRATAMENTE PREVISTA. ALÍNEA “F” DO INCISO II DO ART. 61 E INCISO II DO ART. 226, AMBOS DO CP. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. DIVERSAS CONDUTAS. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas coligidas aos autos, mormente o relato firme e harmônico da ofendida, revela que ela foi vítima de diversos crimes sexuais praticados pelo acusado; logo merece subsistir o decreto condenatório.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. As consequências do crime devem ser avaliadas negativamente, quando ficar demonstrado nos autos que a vítima sofreu abalos psicológicos que ultrapassam aqueles próprios da espécie, como no caso em que a vítima e sua familiar mais próxima – a avó – relataram que ela apresenta quadro depressivo, bem como a especialista que a ouviu na delegacia consignou que a vítima tentou ceifar a própria vida em decorrência dos fatos.
4. Prevalece na jurisprudência o critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do acusado.
5. A aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal e da causa especial de aumento prevista no art. 226, inciso II, do mesmo diploma legal, em caso de estupro de vulnerável praticado pelo padrasto, implica bis in idem.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, no caso de estupro de vulnerável, quando o crime é praticado durante longo período, por diversas vezes, não sendo possível precisar o número de infrações penais, deve-se aplicar a fração de 2/3 (dois terços) pela em continuidade delitiva.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.